Tribunal: STF
Processo: HC 265857
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Aplicação da lei penal. Fundamentação idônea. Excesso de prazo para a formação da culpa. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Fabiano Gomes da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 223.278/PE (evento 8).



    O paciente teve sua prisão decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (evento 6, fls. 3-6). 



    No presente writ, a Defesa alega excesso de prazo na formação da culpa. Refuta a alegação de que tenha contribuído para a morosidade da marcha processual, ao argumento de que a autoridade policial quedou-se inerte diante da produção da prova técnica postulada pela defesa e deferida pelo juízo de piso. Sustenta ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, esvaziamento do periculum libertatis e a suficiência de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. AMEAÇAS. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE. APLICAÇÃO DE CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    2. No caso, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade do agravante, evidenciada pela gravidade concreta do crime, pelo risco de reiteração delitiva e de interferência na instrução processual. Sobre a gravidade do crime, os autos descrevem que o recorrente teria agido como executor do homicídio, abordando a vítima de forma dissimulada, encoberto por vestimentas escuras, chapéu e máscara, surpreendendo-a em via pública e efetuando diversos disparos de arma de fogo. A vítima, desarmada e em frente à própria residência, foi atingida fatalmente na presença de vizinhos. Ainda, o Tribunal estadual destacou que "a fuga do distrito da culpa, somada ao histórico funcional do paciente, expulso da Polícia Militar por prática de extorsão mediante sequestro, reforça a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.". Acerca do risco de interferência do agravante na instrução processual, decorre de sua conduta posterior aos fatos - teria tentado intimidar testemunhas e interferir diretamente nas investigações, enviando mensagens ameaçadoras ao advogado que representava os interesses das filhas da vítima e atuava no inventário, com insinuações de retaliação e menções a violência contra profissionais da advocacia. Prisão preventiva mantida nos termos do art. 312 do CPP. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 



    2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    3. Trata-se de processo com certa complexidade, pois envolve pluralidade de agentes e a apuração de homicídio qualificado, além de outros delitos correlatos - como ameaça a testemunha e usura pecuniária em continuidade delitiva. Além disso, o mandado de prisão não foi cumprido (segundo o Tribunal estadual o réu estaria foragido), o que contradiz a alegação de excesso de prazo. Ainda assim, considerando a pena mínima abstrata para o delito de homicídio qualificado é de 12 anos de reclusão e o contexto fático acima analisado, não se observa desproporcionalidade frente ao tempo de custódia até o momento, sobretudo considerando que o processo está em curso regular e aguarda o cumprimento de diligências indispensáveis à instrução. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 



    4. Segundo a Suprema Corte, “[a] análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus”. (AgRg no HC n. 215.663/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022). 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Revelam os autos que, no dia 24 de abril de 2024, por volta das 18h45min, em frente à residência da vítima, situada na Rua Projetada, Quadra 18, s/n, Nova Gravatá, Gravatá-PE, Wellington Francisco da Silva (mandante) e Fabiano Gomes da Silva (executor), em comunhão de ações e desígnios, mataram a vítima Tiago Augusto Bezerra da Silva com diversos disparos de arma de fogo, por motivo torpe (apropriar-se dos recursos financeiros - cobiça), e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa), conforme o laudo e prova testemunhal. No mesmo contexto fático, os denunciados também usaram de grave ameaça, para o fim de favorecer interesse próprio, contra advogado que funcionava como testemunha no presente inquérito policial, além de ser representante dos interesses das filhas da vítima em ação de inventário.



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Acerca da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, à seguinte fundamentação (evento 8):



    “(...)



    1. Sobre os fundamentos da prisão preventiva



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI, e art. 93, IX, da CF). 



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 603):



    E no caso dos autos é, certamente, a providência que melhor atende aos fins da persecução penal, restando insuficientes e inadequadas outras cautelares diversas da prisão, notadamente em vista de elementos constantes da representação policial, os quais demonstram prova da materialidade do fato criminoso e indícios suficientes de autoria delitiva. 



    Por esta razão, entendo que a segregação cautelar revela-se imperiosa pois os representados tentaram interferir nas investigações, intimidar testemunhas, inclusive o advogado que defende os interesses do falecido e seus sucessores, sendo incontestável que há um estado de perigo gerado pela liberdade dos investigados, haja vista que, estando soltos, encontrarão os mesmos estímulos relacionados com o fato a ele atribuídos, gerando induvidoso risco à ordem pública, aplicação da lei penal e segurança das testemunhas 



    Ademais, neste caso, a medida de exceção visa a evitar que os investigados voltem a cometer delito da mesma natureza, mas também se presta a acautelar o meio social. Neste diapasão, destaco o entendimento do STJ:



    Posteriormente, o pedido de revogação foi indeferido (e-STJ fl. 27):



    Entendo, de logo, não merecer guarida a pretensão do requerente. Analisando os autos, percebo restarem incólumes os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do requerente. Os requisitos do art. 312 do CPP continuam presentes, incluindo gravidade do delito, risco à ordem pública e possível fuga do acusado, que não foi localizado para citação. 



    Ora, já é entendimento sedimentado nas mais altas cortes que a primariedade, por si só, não impede a prisão preventiva quando existentes os pressupostos para decretação da prisão cautelar, enquanto as razões de mérito devem ser dirimidas no curso do feito, em instrução.



    Sem sombra de dúvidas, a soltura do autuado, neste momento, seria potencialmente geradora de sérios riscos à sociedade local, evidenciado que as medidas cautelares alternativas são insuficientes frente à gravidade do crime e à necessidade de resguardar a instrução criminal.



    Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e -STJ fls. 687/688):



    Segundo a peça acusatória, o homicídio imputado a Fabiano Gomes da Silva não se deu de forma isolada ou impulsiva, mas decorreu, supostamente, de um plano premeditado e executado com frieza e recursos que dificultaram a defesa da vítima. O paciente, conforme denunciado, atuou como executor direto do crime, abordando a vítima de forma repentina e dissimulada, encoberto por roupas escuras, chapéu e máscara, e disparando várias vezes contra a vítima, que se encontrava desarmada e em via pública, em frente à própria residência, na presença de terceiros. 



    A motivação do crime, também segundo a narrativa acusatória, estaria ancorada na torpeza da cobiça patrimonial. O paciente teria agido em conjunto com Wellington Francisco Da Silva, então parceiro informal da vítima em negócios ilícitos de usura, com o fim de apropriar-se dos valores emprestados pela vítima a terceiros, avaliados em mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de apoderar-se de seus bens móveis, imóveis e armamentos. As condutas subsequentes à prática do homicídio, como a busca imediata pela lista de credores da vítima e a apropriação de seus bens pessoais, corroboram, em tese, o dolo específico voltado à obtenção de vantagem financeira decorrente da eliminação física da vítima. 



    Não bastasse a extrema violência e frieza com que o crime foi executado, há, ainda, gravíssimos indícios de que o paciente tentou interferir diretamente na apuração dos fatos e intimidar testemunhas, notadamente o advogado da vítima, que posteriormente passou a representar os interesses das filhas desta em inventário. 



    Conforme relatado, o paciente, juntamente com seu comparsa, dirigiu mensagens ameaçadoras ao referido advogado por meio de ligações e redes sociais, com conteúdo que sugeria retaliações violentas, inclusive mencionando crimes contra advogados, recomendando o uso de colete à prova de balas e insinuando que o “sistema é bruto”. Tal conduta revela não apenas a propensão à reiteração delitiva, como também o desprezo pela autoridade institucional e a tentativa deliberada de obstruir a persecução penal. 



    Ademais, a fuga do paciente do distrito da culpa, restando em local incerto e não sabido, reforça sobremaneira o risco concreto à aplicação da lei penal, já que não se tem notícia de sua apresentação voluntária às autoridades após o cumprimento dos mandados judiciais, conforme recente consulta ao BNMP.



    Cumpre ainda frisar que os elementos trazidos aos autos demonstram que o paciente possui histórico funcional ligado à segurança pública, com registro de expulsão da Polícia Militar em decorrência de processo administrativo disciplinar instaurado por suposta prática de extorsão mediante sequestro. 



    Tais antecedentes, aliados à gravidade dos fatos ora em apuração, evidenciam personalidade voltada à prática delitiva com grau acentuado de periculosidade, justificando plenamente a adoção da medida extrema de segregação cautelar. 



    Neste contexto, a manutenção da custódia preventiva mostra-se imprescindível para resguardar a ordem pública, proteger a integridade das testemunhas e assegurar o regular desenvolvimento da instrução criminal, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Não se trata de prisão arbitrária ou desproporcional, mas de resposta cautelar adequada e proporcional aos indícios veementes de autoria e à gravidade concreta dos fatos apurados.



    Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial.



    Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de interferência na instrução processual.



    Com efeito, os autos descrevem um contexto fático de extrema violência e frieza na execução do delito, praticado mediante planejamento prévio e motivação torpe. Conforme a denúncia, o recorrente teria agido como executor do homicídio, abordando a vítima de forma dissimulada, encoberto por vestimentas escuras, chapéu e máscara, surpreendendo-a em via pública e efetuando diversos disparos de arma de fogo. A vítima, desarmada e em frente à própria residência, foi atingida fatalmente na presença de vizinhos.



    O crime teria sido encomendado por Wellington Francisco da Silva, sócio informal da vítima em negócios de usura, que pretendia se apoderar de vultosa quantia em dinheiro e de bens da vítima, estimados em mais de R$ 100.000,00, além de armas e imóveis. As condutas posteriores, como a tentativa de localizar listas de credores e apropriar-se dos bens da vítima logo após o homicídio, reforçam, em tese, o dolo específico de obter vantagem financeira com a eliminação física de seu “sócio”.



    Tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta do delito, praticado de forma premeditada e mediante recursos que dificultaram a defesa da vítima, justificando a medida extrema para resguardar a ordem pública.



    O Tribunal destacou também o risco concreto de interferência do recorrente na instrução processual, decorrente de sua conduta posterior aos fatos. Há fortes indícios de que o paciente tentou intimidar testemunhas e interferir diretamente nas investigações, enviando mensagens ameaçadoras ao advogado que representava os interesses das filhas da vítima e atuava no inventário, com insinuações de retaliação e menções a violência contra profissionais da advocacia.



    Tal comportamento evidencia não apenas o intento de obstruir a colheita de provas, mas também o desprezo pela autoridade das instituições públicas e pela própria justiça penal. Soma-se a isso a circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa, encontrando-se em local incerto e não sabido, o que demonstra o risco concreto à aplicação da lei penal.



    Ainda, o Tribunal estadual destacou que "a fuga do distrito da culpa, somada ao histórico funcional do paciente, expulso da Polícia Militar por prática de extorsão mediante sequestro, reforça a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal."



    Diante desse cenário, a segregação cautelar revela-se necessária e proporcional, pois visa preservar a ordem pública, a integridade das testemunhas, garantir a efetividade da instrução criminal.”



    Na hipótese, na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    De outro lado, a prisão preventiva também foi decretada por conveniência da instrução criminal, pois “há fortes indícios de que o paciente tentou intimidar testemunhas e interferir diretamente nas investigações, enviando mensagens ameaçadoras ao advogado que representava os interesses das filhas da vítima e atuava no inventário, com insinuações de retaliação e menções a violência contra profissionais da advocacia.”. 



    Nesse sentido: “A custódia cautelar do Paciente mostra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, na necessidade de se assegurar a regular instrução processual e de se resguardar a aplicação da lei penal, não havendo, portanto, como se reconhecer o constrangimento, notadamente porque, ao contrário do que se alega na petição inicial, existem nos autos elementos concretos, e não meras conjecturas, que apontam periculosidade do Paciente, a notícia de intimidação de testemunha e o risco de que se esquive de eventual aplicação da pena” (HC 116.618, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 04.11.2013). Nessa linha: HC 225.241-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023.



    Diante da necessidade de manutenção da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    No tocante à tese defensiva de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, o posicionamento desta Suprema Corte é no sentido de que “a existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023); “As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 222.938-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.02.2023).



    Por outro lado, as instâncias anteriores não reconheceram o alegado excesso de prazo na formação da culpa. O Superior Tribunal de Justiça não divisou ilegalidade no prazo prisional, tendo em vista que (evento 8):



    “(...)



    2. Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. 



    Inicialmente, nota-se que a defesa pontuou com muita ênfase que o réu ainda não foi preso (e-STJ fl. 766): "Registre-se que vem se insistindo que o recorrente está preso! NÃO ESTÁ! O HC é preventivo, isso porque o paciente desde sua prisão vem pugnando pela revogação desta, para que possa se apresentar e se defender adequadamente."



    Porém, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, consta (e-STJ fl. 27):



    Analisando os autos, percebo restarem incólumes os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do requerente. Os requisitos do art. 312 do CPP continuam presentes, incluindo gravidade do delito, risco à ordem pública e possível fuga do acusado, que não foi localizado para citação.



    A propósito, a ementa do acórdão afirma que o agravante se encontra foragido:



    9. A fuga do distrito da culpa, somada ao histórico funcional do paciente, expulso da Polícia Militar por prática de extorsão mediante sequestro, reforça a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.



    Em contexto como esse não cabe tal alegação e a de cumprimento da pena antecipada, porquanto "o processo penal não se compraz com comportamentos contraditórios ("venire contra factum proprium"). O réu que rejeita submeter-se à determinação judicial de prisão cautelar não pode valer-se da alegação de excesso de prazo." (HC 254.111/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 5/3/2013, DJe 15/3/2013).



    A alegação, contudo, foi debatida no acórdão recorrente, razão pela qual foi examinada nesta corte. 



    Feita essa anotação, prossigo no exame da alegação de excesso de prazo.



    Como consignado na decisão agravada, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 



    Assim, segundo a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    Acerca da alegação, assim se manifestou o Tribunal (e-STJ fl.):



    Inicialmente, cumpre destacar que, no tocante ao alegado excesso de prazo, não se verifica qualquer ilegalidade a ser sanada pela via estreita do Habeas Corpus. As informações prestadas pelo juízo de origem deixam claro que as diligências investigativas determinadas — a requerimento do próprio paciente — foram regularmente oficiadas às autoridades competentes, encontrando-se pendentes por ausência de resposta por parte dos destinatários. 



    É o que se depreende, por exemplo, do ofício expedido à Delegacia de Polícia requisitando imagens de vídeo e dados de geolocalização vinculados ao número de telefone do paciente, para fins de eventual comprovação de sua localização em data e horário do crime.



    Consultando os autos da ação penal na origem, verifico que está ocorrendo impulsionamento regular do feito uma vez que já houve reavaliação da custódia preventiva (ID. 208517166) e que, após reiteração, parcela dos ofícios foi respondida (ID. 210704116 – Vivo), (ID. 210412618 – SDS), (ID. 210249396 – Claro), (ID. 209715519 – Banco Central). 



    Ademais, a própria defesa requereu que a resposta à acusação fosse apresentada apenas após o cumprimento das referidas diligências, o que foi acolhido pelo juízo de origem, por deferência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Assim, não se pode imputar ao Poder Judiciário a responsabilidade por eventual morosidade na tramitação do feito, sobretudo quando a paralisação resulta de estratégia defensiva, como no caso. 



    Neste ponto, é de rigor a invocação da lógica jurídica contida na Súmula nº 64 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa."



    A jurisprudência da Corte Cidadã é firme ao exigir, para o reconhecimento do excesso de prazo, que a demora não decorra de incidentes criados ou fomentados pela defesa, tampouco de causas justificadas, como diligências complexas ou dependentes de entes externos. No presente caso, a pretensão de condicionar o início da instrução processual — e até mesmo o oferecimento da resposta à acusação — ao prévio recebimento de documentos obtidos por meio de ofícios a operadoras de telefonia, revela-se, na verdade, típica providência probatória própria da fase instrutória do processo, não constituindo óbice legítimo à marcha processual. 



    Nada impede que a defesa, na fase oportuna, reitere a produção de prova pericial ou documental com o mesmo objetivo. O que não se admite é que o deferimento dessas diligências sirva de fundamento para a suspensão da formação da relação processual ou da sequência dos atos instrutórios, sob pena de se instaurar um cenário de indefinida paralisia processual, contrária ao interesse da jurisdição penal célere e efetiva.



    As informações atualizadas são no sentido de que o processo ainda aguarda a resposta dos ofícios expedidos (e-STJ fl. 742).



    No caso, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal, porquanto o processo aguarda a realização de diligências expressamente requeridas pela própria defesa, que não pode agora se valer desse fato para sustentar a ocorrência de demora excessiva, sob pena de atuar de forma contraditória. 



    As informações constantes dos autos evidenciam que os ofícios expedidos às autoridades competentes, inclusive para obtenção de imagens e dados de geolocalização do paciente, foram regularmente encaminhados, encontrando-se pendentes apenas por ausência de resposta dos destinatários.



    Ademais, a defesa requereu que a resposta à acusação fosse apresentada somente após o cumprimento dessas diligências, o que foi acolhido pelo juízo de origem em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Ademais, o Tribunal, ao analisar a questão, ressaltou que o processo segue seu curso normal, sem desídia judicial, destacando, ainda, a complexidade da causa e a existência de dois réus, o que naturalmente demanda maior tempo para o desenvolvimento dos atos processuais, sobretudo diante da gravidade concreta dos fatos investigados. 



    Além disso, observa-se que não há descompasso entre o tempo de tramitação do feito, a pena mínima cominada em abstrato e o estágio atual da ação penal.



     Trata-se de processo com certa complexidade, pois envolve pluralidade de agentes e a apuração de homicídio qualificado, praticado mediante motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de outros delitos correlatos - como ameaça a testemunha e usura pecuniária em continuidade delitiva.



    Assim, considerando a pena mínima abstrata para o delito de homicídio qualificado é de 12 anos de reclusão e o contexto fático acima analisado, não se observa desproporcionalidade frente ao tempo de custódia até o momento, sobretudo considerando que o processo está em curso regular e aguarda o cumprimento de diligências indispensáveis à instrução. 



    Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a marcha processual se mostra compatível com a gravidade e a complexidade do caso.”



    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.



    De acordo com as instâncias anteriores, a defesa solicitou a produção de prova técnica e requereu que a resposta à acusação fosse apresentada somente após o cumprimento das diligências, o que foi acolhido pelo juízo de origem, por deferência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Colhe-se dos autos ainda que as referidas diligências investigativas foram regularmente oficiadas às autoridades competentes, encontrando-se pendentes por ausência de resposta por parte dos destinatários. Ademais, foi destacada a complexidade do feito e a existência de dois réus. 



    Assim, o ato apontador coator alinha-se à jurisprudência desta Corte, segundo a qual “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de